Tribunal: TJDFT
Processo: 0737239-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737239-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA, ANDRE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOEL DOS SANTOS MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos do Processo no 0707338-38.2021.8.07.0014, em que litiga com CRISTIANE RIBEIRO DE SOUZA e ANDRE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 30885815), o agravante aduz, em síntese que, nada obstante se trate de posse velha, tal fato não constitui óbice para a concessão da medida pleiteada. Assevera ter comprovado ser o proprietário do quiosque, bem como o esbulho praticado pelos agravados. Requer, ao final, o deferimento do pedido de reintegração de posse, com a expedição do mandado para a desocupação do imóvel. Alternativamente, requer seja concedida a tutela de urgência provisória, em caráter antecedente e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. As ações possessórias lastreadas em posse velha submetem-se ao procedimento comum e, para a concessão do pedido em sede liminar, devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, segundo relatado pelo agravante, a procuração outorgada à extinta Célia (cunhada e genitora dos agravados), foi revogada em 21.10.2014; porém, a ação de reintegração de posse somente veio a ser proposta 7 anos depois, o que afasta a urgência do pedido. Verifica-se, ainda, que o agravante não apresentou elementos que permitam concluir pela existência de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido em sede liminar ou em antecipação dos efeitos da tutela, sendo despicienda a análise da probabilidade do direito, por se tratarem de requisitos cumulativos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, ausente a probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator